Tribunal: TCU
Processo: 015.451/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em pedido de reexame contra decisão exarada no bojo de representação na qual se declarou a inidoneidade das embargantes para licitar e contratar com a Administração Pública Federal em razão de fraude em pregão eletrônico para registro de preços de serviços de transporte de documentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Capim Dourado Rent A Car Ltda. e Poty Rent A Car Ltda. contra o Acórdão 881/2022-TCU-Plenário , que rejeitou os embargos de declaração por elas anteriormente interpostos contra o Acórdão 337/2022-TCU-Plenário , que negou provimento aos pedidos de reexame por elas impetrados contra o Acórdão 866/2021-TCU-Plenário , o qual, por sua vez, considerou procedente representação contra o Pregão Eletrônico 49/2019, promovido pela Caixa Econômica Federal para contratação de serviços de transporte de pessoas, pequenos volumes e documentos não postais, e declarou a inidoneidade das ora embargantes para licitar e contratar com a Administração Pública por três anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão às embargantes, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.